Tribunal: TJES
Processo: 5025677-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025677-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESIO JOSE BASSETTI CAVALCANTE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de pedido de conversão de férias não gozadas em pecúnia, em razão da aposentadoria do autor. O juízo de origem entendeu pela contagem do prazo prescricional a partir da concessão da aposentadoria, tendo pronunciado a prescrição. O autor pugna, através do manejo de recurso inominado, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. O réu, em contrarrazões, pleiteia pela mantença da sentença.

(2). Há controvérsia sobre o início da contagem do prazo prescricional: se a concessão da aposentadoria, ou sua posterior homologação pelo tribunal de contas. Filio-me à jurisprudência cuja tese foi firmada no RE 636.553, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, onde ficou estabelecido que “
(...) a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas
”

(3). No presente caso, a portaria que concede a aposentadoria ao autor foi publicada em 10/08/2017. A ação, por sua vez, foi AJUIZADA EM 09/08/2022, ou seja, no último dia antes da consumação da prescrição. Assim, afasta-se a prescrição ao caso em tela.

(4). Quanto ao mérito, alega o autor que teria deixado de usufruir dois períodos de férias durante o tempo que esteve na ativa, sem ter, no entanto, recebido a respectiva indenização. O Estado não nega o ocorrido, aduzindo que não houve qualquer impedimento para que o autor usufruísse de tais férias, e que não houve pedido administrativo nesse sentido.

(5). A formulação de pedido administrativo não constitui requisito para a procedência dos pedidos autorais. Do contrário, estaria violado o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O ônus de comprovar eventual indenização é do poder público (art. 373, inc. II do CPC), mas não houve produção de prova neste sentido. Desta forma, é devida a indenização pelas férias não usufruídas

(6). Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o Estado/Recorrido no pagamento de indenização referente aos períodos de férias não gozados nos períodos 01/01 a 31/12/2005 e 01/01 a 26/02/2010, cujos valores deverão ser liquidados através de cálculos meramente aritméticos em fase de cumprimento de sentença, com as eventuais compensações, se houver.

(7). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)